Tribunal: STF
Processo: ARE 1569480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de divergência no Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dialeticidade recursal. Inobservância. Enunciado nº 287 da Súmula/STF. Cessão de precatório sem homologação judicial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inexistência de similitude com o paradigma ARE nº 1.340.590-AgR-ED/SP. Embargos inadmitidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF, que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação específica, incidência do enunciado nº 287 da Súmula/STF e impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional no tocante à validade de cessão de precatório não homologada judicialmente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte embargante demonstrou divergência jurisprudencial válida ao comparar o acórdão embargado com o paradigma ARE nº 1.340.590-AgR-ED/SP, especialmente quanto à aplicação do enunciado nº 279 da Súmula/STF; e (ii) avaliar se há, de fato, similitude fática e jurídica entre os julgados confrontados, considerando que o acórdão recorrido tratou de cessão de precatório não homologada e ausência de dialeticidade recursal, enquanto o paradigma examinou erro material no cálculo de precatório, hipótese em que se afastou a incidência da Súmula nº 279/STF.



    III. Razões de decidir



    3. O paradigma versa sobre controvérsia atinente ao cálculo oficial de precatório, envolvendo consectários legais no período de moratória do ente público, situação distinta da tratada no acórdão embargado.



    4. No caso concreto, a controvérsia envolve a possibilidade de constrição de precatório cuja cessão não foi homologada judicialmente, tema que exige reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional, sendo correta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    5. A falta de similitude fático-jurídica entre o caso em exame e o acórdão paradigma impede o conhecimento dos embargos de divergência, pois a divergência jurisprudencial somente é configurável quando confrontados julgados com identidade substancial de premissas.



    6. Diante da ausência de convergência temática entre os julgados comparados, não há dissídio apto a justificar o processamento dos embargos.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de divergência inadmitidos.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Impugnação específica. Dialeticidade recursal. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. Na decisão monocrática, manteve-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da exigência de homologação judicial para a cessão de precatórios.



    2. O recorrente, no agravo regimental, reiterou as alegações do recurso extraordinário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O pedido principal no recurso extraordinário com agravo consistia em modificar o entendimento sobre a impossibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário, visando ao reconhecimento da cessão de crédito de precatório sem homologação judicial.



    3. Na decisão monocrática agravada, manteve-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se entendeu que, enquanto não houvesse o registro da cessão de crédito pela Corte, o cedente permaneceria como titular do precatório, sendo possível a constrição patrimonial sobre o crédito. O STJ também afirmou que a análise da controvérsia demandaria reexame de provas, vedado em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo regimental, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atende ao princípio da dialeticidade recursal e permite o conhecimento do recurso; e (ii) definir se a controvérsia sobre a validade da cessão de precatórios antes da homologação judicial e a necessidade de registro da cessão pode ser reexaminada em recurso extraordinário, sem reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e o enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de promover impugnação detalhada, apresentando argumentos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido.



    7. A análise da matéria relativa à cessão de precatórios, sua validade e a necessidade de registro ou homologação judicial demandaria o reexame de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. Não há negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, pois no acórdão recorrido foram apreciadas todas as questões postas, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente, conforme entendimento do Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE), que exige fundamentação sucinta, não pormenorizada.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido.” (e-doc. 147). 



    2. Nas razões recursais, a parte recorrente argui a divergência do julgamento com aquele proferido pelo Tribunal Pleno no ARE nº 1.340.590-AgR-ED/SP, no qual se decidiu que pela existência de erro material na aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF, com determinação do retorno do processo à Corte de origem (e-doc. 148). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão paradigma foi julgado sob o voto condutor do e. Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte, e conta com a seguinte ementa, em sede de embargos de declaração:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao desprover o agravo interno ante o óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. 



    3. Embargos de declaração providos para afastar a aplicação do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo interno não conhecido. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte.” 



    (ARE nº 1.340.590-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 22/04/2022). 



    4. A questão de fundo abordada no paradigma diz respeito ao cálculo oficial de precatório, mediante a incidência de consectários legais no período de moratória do ente público. 



    5. Noutro vértice, a presente decisão se refere à viabilidade da constrição de precatório por enquanto não homologada sua cessão a terceiros, razão pela qual foi corretamente aplicado o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Dessarte, não há qualquer similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma eleito, a tornar inadmissível a análise de eventual divergência. 



    7. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator